Tribunal: STF
Processo: ARE 1481067
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Nagila Marma Chaib Lotierzo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Concurso público Decisão agravada que, dentre as preliminares afastadas, rejeitou também as arguições de prejudicialidade externa, inépcia da petição inicial e nulidade de provas Inconformismo da corré Não cabimento Inexistência de prejudicialidade externa que pudesse ensejar a suspensão do processo de origem Partes e pedidos diversos Ações autônomas, não obstante versarem sobre as irregularidade ocorridas no mesmo concurso público, pois, enquanto em uma se discute a validade do concurso público com vistas à sua anulação e à devolução das taxas de inscrição aos candidatos, na origem, o objeto é a análise de eventual prática de atos de improbidade administrativa pelas corrés no certame, visando ao ressarcimento ao erário; não se vislumbrando quaisquer das hipóteses relacionadas no art. 313, V, do CPC Inépcia da petição inicial Inocorrência Ademais, conforme assente entendimento do C. STJ, a ausência de indicação precisa dos comportamentos e das sanções devidas a cada agente, por si só, não conduz à inépcia da inicial, pois tal tarefa compete ao juiz, quando da prolação da sentença Nulidade das provas não verificada Interceptação telefônica e busca e apreensão de equipamentos e documentos nas residências das corrés Medidas que se mostraram necessárias à produção das provas e cujo procedimento se encontra regular, pois foram realizadas somente após a prévia averiguação e constatação da verossimilhança das denúncias pelo órgão ministerial, assim como mediante a devida e motivada autorização judicial Pretensão da corré ao questionamento amplo e genérico de todas as provas produzidas Medida incabível nesta fase processual Ao juiz da causa é que caberá, por ocasião da sentença, a análise do conjunto probatório Eventual violação da cadeia de custódia não implica obrigatoriamente na nulidade da prova, pois eventuais irregularidades deverão ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na fase de instrução, quando, então, poderá decidir por retirar ou anular a prova que não for considerada confiável Entendimento do C. STJ Ausência, no mais, de comprovação das alegadas irregularidades processuais ou de efetivo prejuízo à agravante Decisão mantida Recurso não provido.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XII, LV e LVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente à Súmula nº 636/STF, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento da Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1.438.315-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (ARE 1.067.632-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.11.2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente